Tribunal: TJDFT
Processo: 0755085-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0755085-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANGELA DOS SANTOS VIEIRA AGRAVADO: ELIAS RIBEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DÂNGELA DOS SANTOS VIEIRA, em desfavor da r. decisão interlocutória (Id. 256.741.222, dos autos originários) proferida pelo Douto Juízo de Direito da 1a Vara Cível do Gama - DF, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, autuada sob o número: 0708049-34.2025.8.07.0004, movida em seu em desfavor por ELIAS RIBEIRO DA SILVA, ora agravado, proferida nos seguintes termos: “Nos termos do artigo 914, § 1,o do Código de Processo Civil (CPC), os embargos à execução devem distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes. Desta forma, deixo de conhecer do Embargos à Execução de ID 251671413. Certifique a serventia eventual transcurso de prazo para embargos e prossiga-se nos termos da Decisão de ID 242556322. Gama-DF, DF, 12 de novembro de 2025 23:43:21. ADRIANA MARIA DE FREITAS TAPETY Juíza de Direito” A executada, ora agravante, recorre da r. decisão retro transcrita aduzindo, em síntese, que a r. decisão agravada, ao não conhecer os Embargos à Execução, incorreu em excesso de formalismo, contrariando a jurisprudência consolidada do Col. STJ, que prestigia os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. Assevera que a aplicação do disposto no art. 277 do CPC é imperativa no caso, pois o ato processual(oposição dos embargos) atingiu sua finalidade essencial, que é a de garantir o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório da executada. Aduz que a petição de Embargos à Execução foi protocolizada tempestivamente e contém todos os elementos necessários para a sua apreciação. Afirma que o protocolo equivocado deve dar azo à aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, de modo que a rejeição liminar dos embargos configura excesso de formalismo. Cita precedentes jurisprudenciais para embasar a sua tese. Requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para determinar a suspensão do curso da Ação Executiva, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, requer o conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento, para reformar definitivamente a r. decisão agravada, determinando o desentranhamento e distribuição por dependência dos Embargos à Execução com o seu conhecimento e processamento em autos apartados. Foi determinada por esta relatoria, através do despacho Id, 79.631.672, a comprovação da alegada hipossuficiência econômica da parte recorrente. A agravante manifestou-se no Id. 79.687.192, juntando os documentos Id. 79.687.194 à 79.687.206. É o relatório do essencial. DECIDO. Considerando o teor dos documentos Id. 79.687.194 à 79.687.206, defiro à agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Dispõe o art. 1.019, Inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou incerta reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A questão controvertida discutida no presente recurso cinge-se à possibilidade de aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, para considerar como erro sanável a interposição de Embargos à Execução nos mesmos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, determinando a distribuição e conhecimento dos embargos apresentados. Neste aspecto, vislumbro, nesta fase de cognição inicial sumária, a probabilidade do direito invocado pela executada/embargante, ora agravante; considerando que a jurisprudência entende que o juiz pode conceder prazo para que a parte faça o desentranhamento dos Embargos à Execução e promova a sua distribuição em autos apartados, por dependência. Isso porque a propositura dos Embargos à Execução nos próprios autos da Ação de Execução configura vício sanável, que pode ser, portanto, corrigido pela parte no prazo assinalado pelo Juízo para adequar a distribuição a forma determinada pelo art. 914, §1 do CPC. Ademais, o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade almejada. Cito precedente do Col. Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1o, DO CPC/2015. ERRO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais. 2. O propósito recursal é definir se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1o, do CPC/2015. 3. Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam-se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva). 4. Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos – ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução – sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1o, do CPC/2015. 5. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. 6. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1.807.228/RO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/09/2019, DJe 11/09/2019)” Grifei. O risco de dano resta presente em caso de manutenção da r. decisão recorrida, diante da perda da oportunidade de embargar a execução, o que pode vir a ocasionar grandes prejuízos à ampla defesa e ao contraditório da ora agravante, bem como risco ao resultado útil do processo. Quanto ao requerimento de concessão de determinação de suspensão do curso do processo executivo, verifico não estar presente o requisito essencial previsto art. 919, § 1o do CPC, consistente na prévia garantia do juízo da execução, razão pela qual indefiro-o. Desta forma, com base nas razões expostas, por medida de cautela e considerando a existência dos requisitos ensejadores de sua concessão, DEFIRO em parte o pedido liminar e; em consequência, determino tão somente a suspensão dos efeitos da r. decisão recorrida, até decisão ulterior desta Instância Recursal. Oficie-se ao Douto Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar, as suas contrarrazões ao presente recurso, observado o prazo legal, na forma do disposto no artigo 1.019, Inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de dezembro de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora